Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338 DE 2024. REQUISITOS SUBJETIVOS PARA CONCESSÃO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. APENADO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO EXECUTADO. PORTERGAÇÃO DO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Decreto Presidencial que concede o indulto, por constituir um ato de clemência, deve ser interpretado de forma restrita e literal.
2. O indulto natalino será concedido às pessoas que não tenham cometido falta disciplinar de natureza grave nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente à data de sua promulgação.
3. A prática de falta grave no período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024, ainda que pendente de apuração ou homologação, pode impedir a concessão do indulto, nos termos do art. 6o do referido decreto.
4. O não comparecimento do sentenciado à audiência, mesmo após a intimação por edital e advertências sobre a possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, demonstra desrespeito às obrigações impostas, justificando seja cassada a decisão que concedeu o indulto pleno e, após devidamente apurada a ocorrência de falta grave, seja apreciado o mencionado pleito defensivo.
5. Agravo em execução conhecido e parcialmente provido.